Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-84.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo julgada procedente. Recurso do Ministério Público. Requerida interditada. Hipótese de intervenção do Ministério Público. Art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de intimação do parquet. Julgamento contrário ao interesse da incapaz. Nulidade configurada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Feito que não comporta julgamento imediato. Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo julgada procedente. Recurso do Ministério Público. Requerida interditada. Hipótese de intervenção do Ministério Público. Art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de intimação do parquet. Julgamento contrário ao interesse da incapaz. Nulidade configurada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Feito que não comporta julgamento imediato. Necessidade de regular instrução processual, garantindo-se a possibilidade de produção de provas por parte do Ministério Público. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.